Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, mantendo pensão fixada em 4 (quatro) salários-mínimos, além do custeio de plano de saúde e odontológico.
2. O autor alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de exibição da declaração de imposto de renda da genitora e sustentou alteração na capacidade econômica desta, requerendo a redução da pensão para 2 (dois) salários-mínimos.
3. A sentença concluiu pela inexistência de modificação substancial no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e rejeitou o pedido revisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da exibição da declaração de imposto de renda da genitora; e (ii) saber se ocorreu alteração relevante na situação financeira das partes ou nas necessidades da menor que justifique a redução dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar rejeitada. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos. A exibição de declaração de imposto de renda é medida excepcional e depende de indícios concretos de ocultação de renda, inexistentes no caso.
6. A revisão dos alimentos exige prova inequívoca de alteração no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O aumento da renda da genitora mostrou-se modesto e foi absorvido pelo crescimento etário da menor e por despesas médicas contínuas decorrentes de problemas endócrinos.
8. As despesas ordinárias apresentadas são compatíveis com a idade da alimentanda. Despesas extraordinárias devem ser rateadas quando comprovadas, não integrando automaticamente o valor mensal da pensão.
9. A contribuição in natura da genitora, responsável pelos cuidados cotidianos, deve ser considerada na aferição da proporcionalidade. A constituição de nova união não afasta a obrigação alimentar do genitor, que é personalíssima.
10. Ausente demonstração de modificação substancial das circunstâncias fáticas, mantém-se o valor fixado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo. 2. A revisão do encargo alimentício exige prova inequívoca de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 5.478/1968, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999532, 0704154-88.2023.8.07.0019, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1995716, 0705364-82.2024.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025.